Tribunal: TJES
Processo: 5024082-03.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024082-03.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: CELMA FERREIRA NUNES e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5024082-03.2023.8.08.0035
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.
RECORRIDO: CELMA FERREIRA NUNES, VITOR FERREIRA NUNES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO DE 48 HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. (1). TESE AUTORAL.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS EM FACE DE
GOL LINHAS AÉREAS S.A. ALEGARAM OS AUTORES QUE SÃO FILHA E PAI. AFIRMARAM QUE ADQUIRIRAM DA REQUERIDA PASSAGENS AÉREAS PARA RONDÔNIA.
O VOO DE IDA TERIA CONEXÃO EM BRASÍLIA. SAIRIA DE VITÓRIA NO

DIA 14/07 (SEXTA-FEIRA) ÀS 18:20 E CHEGARIA EM BRASÍLIA ÀS 20:10. ALEGARAM QUE O VOO PARA

RONDÔNIA SAIRIA DE BRASÍLIA ÀS 23:40 E CHEGARIA EM PORTO VELHO ÀS 01:35 DA

MADRUGADA DO DIA 15/07.

OCORRE QUE HOUVE UM ATRASO DE QUASE 4 HORAS NO VOO QUE

SAIU DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA E QUANDO A AUTORA LÁ CHEGOU, A CONEXÃO PARA

RONDÔNIA JÁ HAVIA PARTIDO.

DIANTE DISSO, ADUZIRAM OS AUTORES QUE TENTARAM UM NOVO VOO PARA

RONDÔNIA NO DIA 15 (SÁBADO), SEM SUCESSO. SÓ TINHA VOO PARA RONDÔNIA

NO DIA 16/07, NO MESMO HORÁRIO, OU SEJA, 23:40.

AFIRMARAM QUE TIVERAM QUE PASSAR O FIM DE SEMANA EM BRASÍLIA

POR IRRESPONSABILIDADE DA REQUERIDA.

ADUZIRAM, AINDA, QUE O SEGUNDO AUTOR TEM 89 ANOS DE IDADE. DIANTE DISSO, PLEITEOU-SE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM DEFESA, A REQUERIDA ALEGOU, PRELIMINARMENTE, AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. NO MÉRITO, AFIRMOU QUE HOUVE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. ADUZIU QUE NÃO HÁ ILEGALIDADE DA CONDUTA E, POR ISSO, NÃO EXISTEM DANOS MORAIS A SEREM INDENIZADOS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para condenar a requerida
GOL LINHAS AEREAS S.A.
a pagar, aos requerentes
CELMA FERREIRA NUNES e VITOR FERREIRA NUNES
,
R$ 7.000,00 (sete mil reais), para cada requerente
, a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir do arbitramento (Enunciado 1, do II Encontro das Turmas Recursais deste Estado
[1]
[1]).”
.
(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE TODOS OS PEDIDOS EXPOSTOS NA EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.

NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES.

DESSA FORMA, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DO CDC À HIPÓTESE DOS PRESENTES AUTOS, HOUVE A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, PREVISTA EM SEU ARTIGO 6º, INC. VIII. POR ESSE MOTIVO, CABERIA AO RECORRIDO COMPROVAR QUE NÃO HOUVE CONDUTA ILÍCITA CAPAZ DE ENSEJAR DANO A PARTE RECORRENTE. POIS BEM. TRATA-SE DE LIDE EM QUE O AUTOR ADQUIRIU PASSAGENS AÉREAS COM A REQUERIDA E, NO MOMENTO DO EMBARQUE, OCORREU A ALTERAÇÃO DO VOO, O QUE FEZ COM QUE O RECORRENTE CHEGASSE AO SEU DESTINO FINAL COM 48 HORAS DE ATRASO DO HORÁRIO INICIAL. POIS BEM, A PRÓPRIA RESOLUÇÃO Nº 400 DA ANAC ESTABELECE QUE AS OPERADORAS DE TRANSPORTE AÉREO TÊM O DEVER DE OFERECEREM ALTERNATIVAS DE REACOMODAÇÃO, REEMBOLSO E EXECUÇÃO DO SERVIÇO POR OUTRA MODALIDADE DE TRANSPORTE, DEVENDO A ESCOLHA SER DO PASSAGEIRO, NO CASO DE ATRASO DE VOO. ADEMAIS, DISPÕE AINDA QUE A REACOMODAÇÃO PODE OCORRER EM VOO PRÓPRIO OU DE TERCEIROS PARA O MESMO DESTINO, NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE, DEVENDO TAL OPÇÃO TAMBÉM SER DO CONSUMIDOR. OCORRE QUE A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS RESTA CONFIGURADA, POIS A RECORRENTE PODERIA TER OFERTADO A POSSIBILIDADE DE REALOCAÇÃO DOS RECORRIDOS NUM VOO EM QUE ELES PUDESSEM CHEGAR MAIS CEDO AO SEU DESTINO FINAL. NESSA ESTEIRA, A RECORRENTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA EFETIVA E INEQUÍVOCA, O MOTIVO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR QUE TEVE O CONDÃO DE INFLUENCIAR O CANCELAMENTO/ATRASO DO VOO. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE A OCORRÊNCIA DE CANCELAMENTOS DE VOOS DEVIDO A CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E PROBLEMAS TÉCNICOS CARACTERIZAM RISCOS INERENTES À PRÓPRIA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELA COMPANHIA AÉREA, CONFIGURANDO FORTUITO INTERNO. NESSE SENTIDO, CONSOANTE PRECEDENTE DO STJ NO RESP. 1.584.465, É CEDIÇO QUE O SIMPLES ATRASO E CANCELAMENTO DE VOO NÃO CONFIGURA DANO MORAL
IN RE IPSA,
DEVENDO A PARTE COMPROVAR OS DANOS PARA FAZER JUS AO PLEITO INDENIZATÓRIO, O QUE AO MEU ALVITRE RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS, PELAS RAZÕES EXARADAS NESTE VOTO. A PROPÓSITO, COLACIONO PRECEDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NESSE SENTIDO:
recurso inominado. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória por danos morais. Falha na prestação de serviço evidenciada. Recurso da parte autora adstrito à majoração do quantum indenizatório.
Atraso no trecho de ida que culminou na perda do voo de conexão. Reacomodação da passageira em voo com conexão não prevista. Atraso de 10 horas para chegar ao destino contratado.
Cancelamento do voo contratado para o itinerário miami ? Chicago.
Reacomodação para o dia seguinte. Perda de compromisso agendado e uma diária de hotel. Atraso de 18 horas para chegar ao destino final. Dano moral configurado.
Quantum arbitrado em r$4.000,00 que não comporta majoração, pois já acima dos parâmetros adotados por este colegiado no julgamento de casos análogos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso desprovido. (tj-rs - recurso cível: 71009929464 rs, relator: silvia maria pires tedesco, data de julgamento: 19/08/2021, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/08/2021) (original sem destaque). Recurso inominado. Ação indenizatória. Transporte aéreo de passageiros.
Atraso de voo nacional. Perda de conexão. Assistência prestada à passageira. Hospedagem e alimentação.
Insatisfação da passageira com a qualidade dos serviços prestados.
Chegada no dia seguinte. Voo de retorno para seu domicílio. Danos morais ocorrentes.
Quantum (r$2.000,00) fixado com base em atuais precedentes da turma para casos semelhantes. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009386483 rs, relator: jerson moacir gubert, data de julgamento: 20/10/2020, quarta turma recursal cível, data de publicação: 23/10/2020) (original sem destaque). Recurso inominado. Transporte aéreo. Voo nacional. Atraso superior a 04 horas. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Readequação de malha aérea que não configura fortuito externo. Chegada no destino final com 10 horas de atraso e necessidade de realizar conexão adicional.
Perda de um dia da viagem de lazer/turismo.
Assistência prestada de forma insuficiente. Danos morais configurados. Redução do valor fixado de R$ 4.000,00 para R$ 3.000,00 por se mostrar mais adequado ao caso concreto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como ao parâmetro adotado por esta turma recursal no julgamento de casos análogos.recurso parcialmente provido. (tj-rs - recurso cível: 71009747858 rs, relator: mara lúcia coccaro martins facchini, data de julgamento: 24/11/2020, primeira turma recursal cível, data de publicação: 27/11/2020) (original sem destaque).
NO CASO VERTENTE, OS AUTORES DEMONSTRARAM A OCORRÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO E CONFIGURARAM DANOS MORAIS, À VISTA DO ATRASO DE MAIS DE 48 HORAS EM RELAÇÃO AO HORÁRIO INICIALMENTE CONTRATADO.
EM RAZÃO DE UM ATRASO DE QUASE 4 HORAS NO VÔO QUE

SAIU DE VITÓRIA PARA BRASÍLIA, O QUAL OCASIONOU A PERDA DA A CONEXÃO PARA

RONDÔNIA, OS AUTORES SÓ CONSEGUIRAM EMBARCAR PARA RONDÔNIA

NO DIA 16/07 ÀS 23:40.
IMPORTA DIZER QUE OS AUTORES
TIVERAM QUE PASSAR O FIM DE SEMANA INTEIRO EM BRASÍLIA

POR IRRESPONSABILIDADE DA REQUERIDA.

A SITUAÇÃO TORNA-SE AINDA MAIS TEMERÁRIA, CONSIDERANDO QUE O AUTOR TINHA 89 ANOS, O QUE DEMONSTRA SUA HIPERVULNERABILIDADE, JUSTIFICANDO AINDA MAIS CUIDADO PELA EMPRESA/RÉ.
ADEMAIS, A PRÓPRIA EMPRESA, CASO EFETIVAMENTE TIVESSE SE EMPENHADO NA SOLUÇÃO RÁPIDA DO PROBLEMA, PODERIA TER REALOCADOS OS REQUERENTES EM OUTROS VOOS, AINDA QUE COM ESCALAS, OU MESMO ASSENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS, COMO INCLUSIVE JÁ OCORREU COM ESTE RELATOR, MAS NÃO O FEZ, EVIDENCIANDO UMA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPAZ DE CONFIGURAR OS DANOS MORAIS NO QUE TANGE AO
QUANTUM
DEVIDO, É CEDIÇO QUE, PELA NATUREZA NÃO PATRIMONIAL DO BEM VIOLADO, A DOUTRINA TEM INDICADO DIVERSOS PARÂMETROS QUE DEVEM SER SEGUIDOS PELO JULGADOR QUANDO DA SUA FIXAÇÃO, SENDO ELES: A RAZOABILIDADE; A PROPORCIONALIDADE; A EXTENSÃO DO DANO; O GRAU DA CULPA; E A CAPACIDADE FINANCEIRA DO OFENSOR E DO OFENDIDO; DE FORMA QUE NÃO SEJA IRRISÓRIO NEM IMPORTE ENRIQUECIMENTO DA VÍTIMA. NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE NÃO MERECE RAZÃO A TESE RECURSAL, TENDO EM VISTA QUE, DE ACORDO COM O
ENUNCIADO Nº 32
DAS TURMAS RECURSAIS, A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.
ASSIM SENDO, ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE SER MANTIDO, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, TENDO EM VISTA MOSTRAR-SE COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO, ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIANTE DESSAS CONSIDERAÇÕES, ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PISO DEVE SER MANTIDA.
(8).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE PISO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). CONDENO O RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)